Tribunal: TJDFT
Processo: 0702627-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702627-95.2022.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF, JUIZO DA 9a VARA CÍVEL DE BRASILIA/DF DECISÃO Cuida-se de Conflito de Competência com pedido de Tutela de Urgência interposto por DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face do JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL e do JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, onde tramitam as ações de Falência (n. 0724674-23.2019.8.07.0015) e o Cumprimento de Sentença (n. 0034074-86.2015.8.07.0001), respectivamente, tendo o suscitante como parte demandada nas respectivas ações. Alega o suscitante que o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal nos autos da Ação de Falência, em razão da decretação da falência da empresa, em 23/07/2021, determinou a suspensão de todas as ações e execuções em curso em que ela seja parte e, consequentemente, dos atos de expropriação sobre todos os bens que integrem seu patrimônio ou possam nele interferir mesmo que indiretamente. Relata ainda que, apesar do que dispõem os arts. 6o e 99, inciso V, ambos da Lei 11.101/05, Lei de Falências e Recuperação Judicial, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0034074-86.2015.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 9a Cível de Brasília, a MMa Juíza rejeitou o pedido de suspensão do processo e dos atos de expropriação sobre os bens do suscitante e deu continuidade à execução em relação aos imóveis de matrículas 297.915, 297.918, 297.930 e 297.932, registrados perante o 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, cuja alienação foi auferida como fraude à execução, voltando a integrar o patrimônio da Massa Falida DGL. O suscitante afirma que a finalidade da suspensão de todas as execuções é medida que visa a impedir o andamento concomitante de duas pretensões, objetivando a satisfação do mesmo crédito, bem como o risco dos bens da Massa Falida serem expropriados. Dessa forma, requereu ao Juízo Falimentar a expedição de ofício ao Juízo da 9a Vara Cível para determinar a suspensão da demanda e dos iminentes atos de expropriação dos imóveis, o que foi indeferido sob o fundamento de que cabe ao próprio suscitante peticionar e requerer o que entender de direito junto ao juízo cível ou à instância recursal. Em decorrência da r. decisão do Juízo Falimentar, o suscitante propôs o presente Conflito de Competência, fundamentado no art. 951 do Código de Processo Civil e nos arts. 205 e 206, do Regimento Interno deste Tribunal. Pondera o suscitante que o conflito de competência existe a partir do momento em que dois ou mais juízes tenham proferido determinações divergentes, como no caso, criando, assim, insegurança jurídica aos envolvidos nos autos. Destaca que não pretende discutir a competência material do Juízo Cível, mas evitar a interferência de tal Juízo na competência do Juízo Falimentar, principalmente por ter a sentença falimentar determinado a expedição de ofício para todos os juízos para a suspensão das execuções em curso em que seja parte a empresa DGL. Expõe ainda que a parte exequente, nos autos do Cumprimento de Sentença, em curso perante o Juízo da 9a Vara Cível, requereu a continuidade dos atos de expropriação sobre os imóveis já mencionados, o que foi reconhecido pelo Juízo Cível sob o fundamento de que, tendo sido reconhecida a fraude à execução, os contratos de compra e venda dos respectivos imóveis seriam ineficazes em relação à exequente daquele processo por pertencerem a outra pessoa e não poderiam integrar a massa falida, o que ensejou o prosseguimento dos atos expropriatórios. Sustenta o suscitante que a decisão do Juízo Cível afronta a Lei de Falências e Recuperações Judiciais, bem como fere o princípio da isonomia entre os credores, que norteia o pagamento a ser efetivado nos autos do processo de falência. Aduz que estão presentes os pressupostos para concessão de liminar para antecipar os efeitos da tutela pleiteada e suspender o processo em curso perante o Juízo Cível, já que a sua continuidade implica na imediata defasagem do patrimônio do suscitante, e estimulará o seguimento de execuções autônomas contra a massa falida. Requer, liminarmente, seja concedida a tutela de urgência para se determinar a suspensão da ordem de qualquer ato constritivo determinada pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, notadamente a de expropriação dos imóveis de matrícula no 297.915, 297.918, 297.930 e 297.932. Pugna, ao final, seja reconhecido o conflito de competência, declarando competente o Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal para os atos de execução e expropriação de bens do suscitante. Preparo recolhido (IDs 32278092 e 32278094). É o relatório. Decido. O presente conflito de competência não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 66 as hipóteses em que resta caracterizado o conflito de competência. Confira-se: Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. Não se vislumbra, no caso, tratar-se de matéria a ser discutida em conflito de competência, uma vez que não há conflito positivo ou negativo entre os Juízos em relação à competência para processar e julgar as demandas. Após a análise dos autos do Cumprimento de Sentença e do Ação de Falência, verifica-se que há manifesta harmonia entre os comandos judiciais exarados pelos respectivos Juízos. A decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Cível de Brasília (ID 102134588 do Processo n. 0034074-86.2015.8.07.0001) dispôs: Trata-se de cumprimento de sentença na qual houve reconhecimento de fraude à execução, por meio da decisão de ID86009474, nos contratos de compra e vendados imóveis de matrículas 297.915, 297.918, 297.930 e 297.932, registrados junto ao 3o Ofício de Registro de Imobiliário do DF, realizados entre as pessoas de DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.345.638/0001-18 eSANDRA CRISTINA CAMILLO (CPF: 398.979.151- 68) e ser declarou sua ineficácia em relação a ALINE MARIA SILVA - CPF: 786.365.156-53 e ao presente processo (art. 792, §1o, CPC). É sabido que o ato cometido em fraude à execução é válido. Porém, é ineficaz perante o credor do processo no qual se reconheceu a fraude, ou seja, o contrato de compra e venda não lhe é oponível, em que pese permanecer válido. Logo, o contrato de compra e venda realizado entre DGL Empreendimento Imobiliários e Sandra Cristina Camilo permanece plenamente válido, entretanto sem ser eficaz sem relação a credora nos presentes autos. Destarte, os imóveis penhorados por meio da decisão de ID 91888812 não mais pertencem ao patrimônio da Massa Falida. Considerando que os bens constritos nos presentes autos restringem-se a aqueles, não há motivos para suspender a presente execução, eis que, conforme já explicitado, não mais pertencem a Massa Falida, mas sim aSANDRA CRISTINA CAMILO. Neste sentido é o entendimento do STJ. Vejamos: PROCESSUAL - EXECUÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO - ALIENAÇÃOEM FRAUDE À EXECUÇÃO - INEFICÁCIA - ADQUIRENTE FALIDO - NUMERÁRIO ENTREGUE AO EXEQÜENTE. Se o bem alienado em fraude à execução veio a ser desapropriado, o valor da respectiva indenização deve ser levado ao juízoonde se processa a execução, nada importando a circunstânciade o adquirente expropriado encontrar-se falido. O produtodo bem alienado em fraude à execução só integra a massa falida, na medida em que ultrapassa o valor suficiente à satisfação do exeqüente fraudado (CPC, Arts. 592/593).(REsp 201.385/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, julgado em 14/11/2000, DJ 02/04/2001, p. 255). Ante o exposto, indefiro pedido de ID99537238. Por sua vez, na decisão proferida pelo Juízo Falimentar, após petição do suscitante requerendo expedição de novo ofício para o Juízo Cível, restou consignado (ID 110340402 do Processo n. 0724674-23.2019.8.07.0015): (...)Nada a prover quanto aos pedidos de expedição de ofício de comunicação, porque este juízo não é instância recursal do juízo cível. Além disso, os juízos cíveis já foram comunicados da decretação da falência e da suspensão das execuções. Assim, cabe à própria interessada peticionar o que entender de direito perante o juízo cível ou perante a instância recursal própria. (...) Assim, o cumprimento de sentença em trâmite perante o Juízo da 9a Vara Civel de Brasília deve permanecer tramitando naquele Juízo, não havendo possibilidade de reunião dos feitos perante o Juízo Falimentar. O indeferimento do pedido de suspensão do Cumprimento de Sentença deveria ter sido impugnado por agravo de instrumento, não constituindo circunstância apta a justificar o ajuizamento de Conflito de Competência. Conforme se verificou, o próprio Juízo Falimentar asseverou que caberia à interessada peticionar o que entendesse de direito perante o Juízo Cível ou perante a instância recursal própria. Consoante relatado, não houve qualquer relato dos Juízos responsáveis pelas ações em discussão acerca de possível conflito entre eles, não exsurgindo, portanto, controvérsia entre os Juízos suscitados. A corroborar este entendimento, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS DOIS JUÍZOS. CONFLITO INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A caracterização do conflito de competência depende da manifestação expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes ou incompetentes para processar e julgar o "mesmo feito", o que não ocorreu na espécie. III - O inconformismo pautado na alegada necessidade de envio dos autos ao juízo competente não encontra no conflito de competência o remédio jurisdicional adequado, porquanto o incidente não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no CC 168.175/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) – grifo nosso Na mesma esteira, esta e. Corte de Justiça tem perfilhado semelhante entendimento, conforme se colhe do julgado a seguir: AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZOS FALIMENTAR E CÍVEL. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DO CONFLITO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a instauração de conflito de competência, é preciso que dois ou mais juízes declarem-se competentes ou incompetentes para julgar determinada causa ou que haja controvérsia sobre a reunião ou separação de processos (CPC, art. 66). É necessário, portanto, que os juízos manifestem-se sobre a mesma causa. 2. A parte tem legitimidade para suscitar conflito de competência, desde que comprove os requisitos dispostos no art. 66 do CPC (CPC, art. 951). 3. A suscitante/agravante busca, na verdade, utilizar o conflito de competência como sucedâneo recursal, já que a controvérsia não diz respeito à (in)competência de um ou outro juízo para as demandas, mas sim à alegada impenhorabilidade do imóvel que sofreu constrição. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1371748, 07136949120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Destaca-se que o conflito de competência não se revela o meio adequado para manifestar descontentamento em face de decisão interlocutória, caracterizando sucedâneo recursal, mormente nos casos em que se tratam de feitos distintos e não há controvérsia entre os Juízos suscitados quanto às suas atribuições. De tal modo, em razão da evidente inadmissibilidade do conflito suscitado, porquanto ausentes os pressupostos legais do art. 66, do Código de Processo Civil, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Pelas razões expostas, porque manifestamente inadmissível, diante da inexistência de divergência negativa entre os Juízos Suscitados a respeito da competência para conhecimento e processamento das ações envolvendo as partes, NÃO CONHEÇO do Conflito de Competência, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se aos Juízos suscitados. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022 às 13:02:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora